Tribunal: TJBA
Processo: 8001790-55.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001790-55.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): ALEXSANDRO DA SILVA LINCK EMBARGADO: POLIANA SANTOS DANTAS DE SOUSA Advogado(s): CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO. VICIO NÃO VERIFICADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno interposto em ação revisional de contrato bancário, manteve decisão monocrática que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, por excederem substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. A parte embargante alegou obscuridade no julgado quanto à aplicação do critério da taxa média de mercado como parâmetro de controle da abusividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade apta a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada examina com clareza e precisão todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando-se no entendimento consolidado do STJ de que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser apurada com base na comparação com a taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi). 4. Não se configura obscuridade quando a decisão é inteligível, devidamente fundamentada e aborda expressamente os argumentos da parte, ainda que de modo contrário à sua pretensão. 5. A suposta obscuridade apontada decorre de inconformismo da parte embargante com a interpretação jurídica adotada, configurando tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. 6. Não sendo verificados vícios nos termos do art. 1.022 do CPC, rejeita-se também o pedido de prequestionamento, que não pode ser manejado de forma autônoma ou com finalidade exclusivamente recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. A obscuridade caracteriza-se pela ininteligibilidade da decisão judicial, o que não ocorre quando o acórdão é claro e fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.025; CDC, art. 51, §1º; CF/1988, art. 192 (revogado); Decreto 22.626/33; Lei 4.595/64; CC/2002, arts. 591 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10.03.2009; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698.731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 14.05.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.137.066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 18.12.2020; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 285, 382, 530 e 541. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001790-55.2019.8.05.0274, onde figura como Embargante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e Embargada POLIANA SANTOS DANTAS DE SOUSA. ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, local e data constantes do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA